Tribunal: STF
Processo: AO 2663
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Sueli Pereira Pini em face da União Federal, na qual se requer que “seja declarada a nulidade do Acórdão relativo ao julgamento conjunto da RD nº 1746-29.2020, da RD nº 0002939-79.2020, do PP nº 0003055-85.2020 e do PP nº 0003143-26.2020, e, via de consequência, do PAD nº 0006628-97.2021.2.00.0000 instaurado em razão da referida decisão”.



    A autora relata que “o Presidente do c. Conselho Nacional de Justiça expediu a Portaria nº 11, de 26 de agosto de 2021, instaurando o processo administrativo disciplinar nº 0006628-97.2021.2.00.000 em face da ora Autora, em atenção à decisão proferida pelo Plenário, no julgamento conjunto das Reclamações Disciplinares nºs 1746-29.2020 e 0002939-79.2020, e os Pedidos de Providências nº 0003055-85.2020 e 0003143-26.2020 em que pese a referida Portaria registrar apenas os três últimos dos quatro procedimentos que tramitaram em face da Magistrada”.



    Afirma que “as Reclamações Disciplinares e Pedidos de Providência retro mencionados apuraram alegada ofensa à LOMAN sendo os três últimos relativos à veiculação de uma carta de autoria da ora Requerente, fazendo um apelo em virtude do prolongamento do confinamento ocasionado pelas medidas adotadas no Estado do Amapá em combate ao Covid-19, enquanto que a primeira (1746-29.2020) se originou de expediente do ex-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral local, Des. Rommel Araújo, sob a acusação de que a Impetrante teria recebido diárias indevidamente”.



    Narra que “em que pese a evidente distinção entre os fatos narrados em cada um dos expedientes, o Corregedor Nacional determinou o apensamento de todos os feitos para julgamento em conjunto, por entender pela existência de semelhança entre a natureza dos pedidos e das causas de pedir. E assim, (...) os feitos foram processados e julgados conjuntamente, culminando na deflagração do processo administrativo disciplinar (PAD) objeto desta Ação, e ainda no PAD 0006548-36.2021.2.00.0000, o qual, registre-se, deverá certamente ser arquivado, à exemplo da Notícia de Fato nº 12317/2019 e 18314/2018, e do Acórdão exarado pelo Tribunal de Contas da União, que trataram de idêntica matéria, sendo arquivados, por entenderem, tanto o MPF, quanto o TCU, não ter havido percepção indevida de valores pela ora Autora”.



    À vista disso, argumenta que há ausência de interesse do PAD, pois “a Resolução nº 135/2011 do colendo Conselho Nacional de Justiça (...) disciplina sobre o procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, sendo a pena de aposentadoria a sanção mais gravosa a ser aplicada, conforme prevê a LOMAN. Ocorre que antes mesmo da sessão de julgamento dos procedimentos que deram causa ao PAD nº 6628-97.2021, foi concedida a aposentadoria da ora Autora (então já requerida, veja, desde meados de 2020), conforme Portaria do TJAP”.



    Ressalta que “o art. 27 da citada Resolução dispõe que o magistrado que já estiver respondendo a PAD (o que não era o caso da Autora), somente terá apreciado seu pedido de aposentadoria voluntária após a conclusão do processo disciplinar ou do cumprimento da penalidade. Assim, é de se inferir que é plenamente regular a aposentadoria anterior à deflagração de PAD”.



    Defende que “a concessão da aposentadoria, não questionada pelo egrégio Conselho Nacional de Justiça, nem revista pelo Tribunal de origem, esvazia o interesse de um processo administrativo disciplinar, na medida em que a penalidade que poderia ser aplicada certamente restará prejudicada”.



    Salienta que “o fato apresentado no PAD nº 6628-97.2021, que aprecia tão somente a conduta da magistrada quanto às declarações sobre as medidas restritivas de combate ao Covid-19 e que teria vulnerado o Código de Ética e a LOMAN (o que se nega), não se adequa às sanções previstas na Lei de Improbidade nº 8.429/1992”.



    Destaca que “ao fim, a pena máxima que poderia ser imposta pelo CNJ estaria despida de qualquer utilidade”.



    Afirma que “o e. CNJ impôs severos prejuízos ao exercício da ampla defesa e do contraditório à ora Autora, uma vez que, em um exíguo prazo e em um único procedimento, teve que, em meio a todas as restrições da pandemia do Covid-19, com sabida dificuldade de acessar documentos para a prova de suas alegações, apresentar defesa de fatos totalmente distintos, desconectados e sem qualquer correlação, ferindo o instituto da conexão previsto no Código de Processo Civil, porquanto inexistente similitude entre as causas de pedir e entre os pedidos, e menos ainda o risco de decisões conflitantes”.



    Relata que “em 25 de agosto de 2020, durante a 56ª Sessão Extraordinária do Conselho Nacional de Justiça1, o Ministro Corregedor Humberto Martins, rejeitou inicialmente o pedido de desmembramento do feito arguido na defesa da Autora”, votando “pela instauração de procedimento administrativo disciplinar, bem como pelo desarrazoado e não fundamentado afastamento cautelar da ora Autora do exercício do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (…). Em seguida, o Conselheiro Marcos Vinicius Jardim, agravando mais ainda aquela já dantesco quadro, manifestou-se no sentido de que os feitos fossem desmembrados com a consequente instauração, não de um, mas de dois PAD’s - Procedimentos Administrativos Disciplinares (...), com grave prejuízo à defesa da ora Autora, sendo um deles relativo à Reclamação Disciplinar nº 0001746-29.2020, sem afastamento cautelar da Autora, e outro relativo aos três outros procedimentos (ora objeto desta Ação), devendo ocorrer, em razão destes, o afastamento, sem apresentar qualquer fundamento legal para tanto. Diante disso, o Relator, Ministro Corregedor Humberto Martins, acolheu integralmente aquele gravoso acréscimo e retificou seu posicionamento inicial a fim de que a Requerente fosse afastada então em razão das condutas narradas na RD nº 0002939-79.2020, no PP nº 0003055-85.2020 e PP nº 0003143-26.2020 (…). Na sequência, o julgamento foi pautado para 335ª Sessão Ordinária, na qual, após o voto da Conselheira (vistora) Candice L. Galvão divergindo do voto relator, o CNJ, por maioria, julgou procedentes os pedidos dos multicitados procedimentos para instauração de processo administrativo disciplinar em face da ora Autora”.



    Assevera que “não foi concedida à Autora a oportunidade de processamento e julgamento separado, havendo clara ofensa ao seu comezinho direito à ampla defesa, eivando de nulidade tanto o processamento, como o julgamento e as consequências daí advindas”.



    Expressa que, além disso, a decisão “não apreciou a arguição de suspeição de quatro conselheiros”: Henrique de Almeida Ávila, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, Maria Tereza Uille Gomes e André Luís Guimarães Godinho.



    Elucida que “os referidos Conselheiros subscreveram o Ofício Conjunto nº 1/2020/GAB-JUI TRF/GAB-ADV1/GABADV2/GAB-CIDCD/GAB-CIDSEN, datado de 18 de março de 2020, o qual serviu de base para a arguição de suspeição, no bojo do qual emerge claro ânimo acusatório, não tratando-se de simples peça requerendo a apuração dos fatos ali noticiados, mas evidente expediente com inquestionável ânimo acusatório, revelando juízo de valor formado antes mesmo da instrução probatória”.



    Argui que “o referido ofício data de 18.03.20, mencionando o procedimento nº 0010196-29.2018.2.00.0000, quando este já havia sido analisado por decisão do Ministro Dias Tofoli, que determinou seu pronto arquivamento”, e que “também foi primeiramente protocolizada idêntica representação à RD nº 10196/2018 (...), daquela vez subscrita pelo Desembargador Agostino Silvério Júnior em face desta Magistrada, ambos do Estado do Amapá, junto ao MPF (Notícia de Fato nº 1.00.000.018314/2018-41), também arquivada”.



    Menciona que “no referido Ofício Conjunto, foi também afirmado categoricamente que a Autora teria reduzido o tempo de sustentação oral em sessões de julgamento, todavia, convém destacar que em meados de 2019 foi apresentada, formal e justificadamente, proposta para adequação do tempo de sustentação oral perante os três órgãos colegiados do TJAP (Pleno, Secção Única e Câmara Única), fundamentada em razões fáticas e premissas legais, regularmente submetida, depois de meses de tramitação, à 786ª Sessão Ordinária do Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, sendo a proposição aprovada por maioria do órgão Colegiado e consequentemente editada pelo Presidente do TJAP a Resolução nº 1342/2019-TJAP, não sendo (...) um ato unipessoal e arbitrário”.



    Afirma que “tais fatos revelam o intuito acusatório, porquanto falsearam a verdade para promover, mais um de tantos, procedimento em detrimento à ora Autora, que chegou a cogitar que tudo está arquitetado para que seja condenada “pelo conjunto da obra””.



    Esclarece que “evidenciada a ausência de isenção de ânimo dos quatro Arguidos, a suspeição destes era medida a ser imposta, todavia, não foi enfrentada por ocasião da apreciação da Reclamação Disciplinar que originou este PAD, conforme prontamente arguida na defesa prévia, e que, possivelmente, poderia ter um resultado diferente, a fim de que fosse assegurado a esta Magistrada o direito de ser submetida a julgamento sem qualquer mácula e isento de interesses escusos. Assim, restou flagrante a nulidade da decisão que determinou a instauração deste PAD”.



    Argumenta que houve a “ausência de quórum mínimo para deflagração do Processo Administrativo Disciplinar nº 6628-97.2021”, pois, sendo o julgamento realizado em duas Sessões, em 25.08.20 e em 04.08.21, “não se verificou a presença de diversos que votaram na primeira Sessão, bem como não restou consignado na certidão de julgamento quem teria votado, constando tão somente quatro votos vencidos. (…) dos 15 Conselheiros que iniciaram o julgamento, dois cargos ficaram vagos e outros foram substituídos, não se verificando a ratificação do voto anterior. Bom ressalvar, ainda, que foi levantada questão de ordem pela Conselheira que pediu vista, motivo pelo qual deveria constar no Acórdão o voto dos demais Conselheiros, todavia, somente se observa o voto do r. Corregedor Humberto Martins, do Conselheiro Marcus Vinícius e da Conselheira Candice Jobim”.



    Alega, ainda, que, pela suspeição de quatro Conselheiros, “dos onze votos a favor, somente sete seriam válidos, não alcançando, o julgamento, a maioria absoluta para a deflagração do PAD”.



    Em 29/03/2022, indeferi o pedido de tutela de urgência, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Citada, a União apresentou contestação alegando, em síntese, que “o propósito da autora é unicamente obstar, de forma prematura, o legítimo exercício pelo Conselho Nacional de Justiça de competência que lhe foi expressamente outorgada pelo art. 103-B, § 4º, III, da Constituição2, antecipando por meio desta demanda juízo de valor sobre fatos que ainda não foram efetivamente analisados pelo Conselho Nacional de Justiça”.



    Afirma "inexistir qualquer ato ilegal ou abusivo na instauração do PAD, bem como ausente lesão ou ameaça de lesão à sua esfera de interesses, revela-se prematura a extinção do processo administrativo disciplinar antes do julgamento pelo Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual os pedidos merecem ser julgados improcedentes".



    Aduz que “essa Corte Suprema possui – conforme apontado na própria decisão que indeferiu o pleito liminar – diretriz jurisprudencial no sentido de que ‘(...) a aposentadoria voluntária não obsta a instauração de processo administrativo disciplinar, por suposta infração disciplinar praticada quando no exercício da magistratura, nem substituição do benefício pela aposentadoria compulsória, se for o caso’ (MS 30.786, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 28.09.2016)”.



    Salienta que "o Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial responsável pela interpretação da legislação infraconstitucional, também possui entendimento consolidado no sentido da inexistência de óbice à conclusão do PAD e da possibilidade de substituição da aposentadoria voluntária pela compulsória".



    Ressalta que "não obstante o processo administrativo disciplinar ainda não tivesse sido formalmente instaurado quando da aposentadoria da magistrada, à época, já estavam em curso, no âmbito do CNJ, os procedimentos administrativos que redundaram na sua instauração".



    Assevera que “de modo a garantir o efetivo exercício do direito de defesa pela magistrada, o órgão de controle do Poder Judiciário decidiu pela instauração de dois procedimentos administrativos distintos, um para apuração de fatos relativos à suposta percepção de diárias de forma ilícita pela magistrada e outro para a apuração de fatos relacionados à suposta disseminação de notícias inverídicas relacionadas à pandemia da COVID-19 e às medidas adotadas pelo Poder Público no seu enfrentamento”.



    Pontua que “em ambos os procedimentos disciplinares, está sendo franqueado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e instrumentos que lhe são inerentes, como a apresentação de defesa escrita, arrolamento e oitiva de testemunhas, além da utilização de outros meios probatórios, se necessário”.



    Informa que "a alegação no sentido de que o encaminhamento do referido ofício teria redundado na suspeição dos Conselheiros foi analisada e rechaçada pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça no PAD nº 0006628-97.2021.2.00.0000 (Arguição de Suspeição e Impedimento nº 0007769-54.2021.2.00.000)".



    Sustenta que "não merece prevalecer o argumento da autora acerca da ausência de quórum mínimo para deflagração do Processo Administrativo Disciplinar com base na suspeição dos 4 (quatro) Conselheiros. Isso porque, ausentes os requisitos para configurar a suspeição, de um total de 15 (quinze) votos, houve 11 (onze) votos a favor e 4 (quatro) contra a instauração do PAD, alcançando a maioria absoluta para sua deflagração".



    Posteriormente, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, a parte autora interpôs agravo interno.



    Intimada, a autora não apresentou réplica.



    É o Relatório. Decido.



    Diante do atual estágio procedimental, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso.



    Preliminarmente, já assentada a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é necessário apreciar o pedido de redistribuição da ação. Da análise dos autos, verifico que a distribuição, no caso específico, deveria ser livre e aleatória e não direcionada por prevenção de determinado Ministro, nos exatos termos do disposto nos artigos 285 e 286 do CPC. Com efeito, só caberá distribuição por dependência, nos termos do citado artigo 286, quando:



    “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:



    I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;



    II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;



    III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º , ao juízo prevento.



    Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.”



    Essa é a mesma previsão constante no RISTF, o qual dispõe que:



    “Art. 66. A distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado automaticamente, em cada classe de processo. 



    § 1º O sistema informatizado de distribuição automática e aleatória de processos é público, e seus dados são acessíveis aos interessados.”



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 



    Da mesma forma, prevê a Resolução 706/STF, em seu artigo 6º que “O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil”.



    No caso, a ação apontada como atrativa da prevenção há muito transitou em julgado (MS 37.383, trânsito em julgado em 28/09/2021), como consequência, não há qualquer risco de que venham a ser proferidas decisões conflitantes, o que justificaria o deslocamento da competência por conexão. 



    Nesse sentido, vale destacar os ensinamentos do Professor Nelson Nery Júnior, “a reunião das ações conexas tem por objetivo evitar decisões conflitantes, razão pela qual devem ser julgadas pelo mesmo juiz, na mesma sentença. Se uma das ações já esta finda não há perigo de decisões conflitantes, razão pela qual descabe a reunião dos processos por conexão” (NELSON NERY JÚNIOR, Código de Processo Civil Comentado, 16ª Edição, Revista dos Tribunais, pg. 376). 



    Importante o destaque de que, mesmo que assim não fosse, no apontado Mandado de Segurança, MS 37.383, fui o Relator do último incidente processual, o que atrairia a prevenção, caso não findado o mandamus, nos termos do art. 69 do RISTF. 



    Por esta razão, ainda que se pudesse cogitar em livre distribuição, a ação foi processada e deve ser julgada em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. Assim, nada justifica, nesse estágio, a declinação da competência com a invalidação de atos e decisões já proferidas. 



    Ultrapassado esse ponto, conforme já asseverado, na hipótese dos autos, a discussão está restrita à verificação de suposta ilegalidade atribuível ao Conselho Nacional de Justiça, que, segundo afirma a parte, teria violado o direito à ampla defesa e ao contraditório; bem como a possível perda superveniente de objeto do Procedimento Administrativo Disciplinar, em razão da concessão da aposentadoria voluntária da autora.



    Com base em tal contexto, importante fixar a premissa de que o objeto da presente Ação Originária tem como limite a aferição da legalidade do ato administrativo colegiado emanado do Conselho Nacional de Justiça que, reconhecendo a existência de indícios suficientes de violação aos deveres impostos aos magistrados, determinou a abertura de Processo Administrativo Disciplinar em face da autora. Descabe, por esta via processual, substituir-se os Conselheiros na análise valorativa dos elementos indiciários que deram ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar. Em outras palavras, no desempenho do controle judicial dos atos administrativos do CNJ, cabe o exame da regularidade formal dos atos praticados no âmbito do procedimento disciplinar, em cotejo com as atribuições constitucionais conferidas a este órgão de controle e de fiscalização.



    Com efeito, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).



    De rigor, portanto, o exame das alegadas irregularidades formais, em tese praticadas durante o julgamento dos procedimentos administrativos. 



    No que se refere a suposta perda superveniente de objeto do Procedimento Administrativo Disciplinar, cumpre registrar que é pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que “a aposentadoria voluntária não obsta a instauração de processo administrativo disciplinar, por suposta infração disciplinar praticada quando no exercício da magistratura, nem substituição do benefício pela aposentadoria compulsória, se for o caso.“ (MS 30.786, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/09/2016). Seguindo essa orientação, destaco:



    "AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESEMBARGADOR APOSENTADO COMPULSORIAMENTE POR IDADE. ANTERIORMENTE À INSTAURAÇÃO DO PAD. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNJ. ART. 103-B, § 4º, V, DA CRFB/88. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle do Poder Judiciário, possui competência constitucional para aferir o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados (art. 103-B, § 4º, da CRFB/88). [...] 6. Há interesse jurídico na instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra magistrados aposentados por idade, mercê das diversas consequências jurídicas que podem advir com eventual condenação no PAD. Deveras, a aposentadoria compulsória por idade não obsta a apuração e tampouco a responsabilização do magistrado por faltas funcionais praticadas no exercício da magistratura. Precedente: MS 33.435, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 20/05/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO." (MS 36.062-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/05/2019)



    No mesmo sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do seguinte julgado:



    “ADMINISTRATIVO MAGISTRADO APOSENTADO VOLUNTARIAMENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 42, INCISO V, DA LOMAN. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. É possível a revogação de aposentadoria voluntária anteriormente concedida a magistrado, para substituí-la pela que foi decorrente da pena cominada ao fim do processo administrativo disciplinar, qual seja, a aposentadoria compulsória prevista no art. 42, inciso V, da Lei Complementar n.º 35/79. Precedentes.



    [...].” (RMS 24.121-AgR, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 08/06/2012)



    Da mesma forma, não procede a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, em razão do “processamento e julgamento conjunto de quatro procedimentos (RD nº 1746-29.2020, RD nº 0002939-79.2020, PP nº 0003055-85.2020 e PP nº 0003143-26.2020), apesar de apresentarem matérias totalmente distintas.” 



    Isso porque, da análise dos autos, é possível constatar que a unificação dos procedimentos administrativos não inviabilizou a defesa da parte autora e que os argumentos e provas produzidos pela defesa foram devidamente considerados pelos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, conforme se pode extrair do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “Primeiramente, cumpre analisar a alegação de cerceamento do direito de defesa, apresentada na defesa prévia, pela reunião dos procedimentos disciplinares para apreciação conjunta pela Corregedoria Nacional de Justiça.



    A requerida sustenta que somente poderiam ser reunidos para julgamento conjunto a RD n. 0002939-79.2020.2.00.0000, o PP n. 0003055- 85.2020.2.00.0000 e o PP n. 0003143-26.2020.2.00.0000. Argumenta que estes feitos se referem a fatos similares, sendo que a RD n. 0001746-29.2020.2.00.0000 trata de fatos diversos. Assim, a reunião de fatos diversos em um mesmo julgamento seria ofensivo ao seu direito de defesa.



    Tenho que a reunião de processos para apreciação conjunta tem a sua razão jurídica quando existente conexão entre os fatos.



    Porém, no caso concreto verifico que a conduta descrita na RD 0001746-29.2020.2.00.0000 não possui qualquer vinculação fática com as demais condutas tratadas nos demais feitos em julgamento, conforme bem fundamentado pelo i. Conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues em voto apresentado nesta sessão de julgamento, ao qual adiro integralmente.



    Sendo assim, para favorecer a futura instrução processual, um vez que a Resolução/CNJ n. 135/2011 prevê a possibilidade de oitiva de apenas 8 (oito) testemunhas por requerido, deverão ser instaurados dois PADs: o primeiro para apurar o “achado 1” e o segundo para apurar os “achados 2 , 3 e 4”.



    Ressalto que esse procedimento promoverá, em caso de condenação, a correta individualização e dosimetria da pena, preservando-se o devido processo legal e o princípio da ampla defesa.



    Por outro lado, verifico que tendo sido descritos suficientemente os fatos constantes nos quatro procedimentos disciplinares, quando oportunizada a apresentação da defesa prévia, dentro do prazo regimental, não vislumbro a existência de cerceamento do direito de defesa como alegado pela magistrada em sua defesa prévia.”



    Como bem destacado pela União:



    "[...] de modo a garantir o efetivo exercício do direito de defesa pela magistrada, o órgão de controle do Poder Judiciário decidiu pela instauração de dois procedimentos administrativos distintos, um para apuração de fatos relativos à suposta percepção de diárias de forma ilícita pela magistrada e outro para a apuração de fatos relacionados à suposta disseminação de notícias inverídicas relacionadas à pandemia da COVID-19 e às medidas adotadas pelo Poder Público no seu enfretamento.



    Em ambos os procedimentos disciplinares, está sendo franqueado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e instrumentos que lhe são inerentes, como a apresentação de defesa escrita, arrolamento e oitiva de testemunhas, além da utilização de outros meios probatórios, se necessário.



    Verifica-se, portanto, que a decisão de se instaurar dois procedimentos distintos foi tomada no momento oportuno e procedimentalmente adequado, revelando-se desarrazoada toda e qualquer alegação no sentido de que a não separação anterior dos feitos teria sido prejudicial à magistrada."



    Além do mais, ainda quanto a este tópico, vale o registro de que a atividade correicional desempenhada pelo CNJ longe está de se esgotar, tendo em vista que, pelo ato administrativo ora impugnado, apenas se determinou a abertura do processo administrativo disciplinar, em cuja tramitação será oportunizado à processada ampla possibilidade de se defender e de fazer valer suas razões. 



    No que se refere à alegada nulidade da decisão, em razão da ausência de apreciação da arguição de suspeição, é possível verificar, em consulta ao sítio do Conselho Nacional de Justiça, que a Arguição de Suspeição e Impedimento 0007769-54.2021.2.00.0000 foi devidamente analisada e afastada pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, em decisão que possui a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. SIMPLES SUBSCRIÇÃO DE DOCUMENTO EM QUE SE VEICULOU SUPOSTA NOTÍCIA DE CONDUTA INFRACIONAL DIVERSA DO OBJETO DE PAD DO QUAL O CONSELHEIRO É RELATOR NÃO É CAUSA, POR SI SÓ, DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE SUPOSTO INTERESSE NA CAUSA POR PARTE DO CONSELHEIRO. HIPÓTESES LEGAIS E REGIMENTAIS NÃO VERIFICADAS. ARQUIVAMENTO LIMINAR.”



    Quanto à ausência de ratificação do voto de diversos Conselheiros que participaram da primeira Sessão de julgamento, entendo, igualmente, que não há ilegalidade, uma vez que o próprio Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça prevê, em seu art. 127, § 1º, que:



    “Art. 127. Se algum dos Conselheiros pedir vista dos autos, deverá apresentá-los, para prosseguimento da votação, na primeira sessão ordinária subsequente, com preferência na pauta, independentemente de nova publicação.



    § 1º Ao reiniciar-se o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos Conselheiros, ainda que não compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo.



    [...]”.



    Não há que falar, ainda, em ausência de quórum mínimo para a deflagração do processo administrativo disciplinar, uma vez afastada a arguição de suspeição invocada pela autora.



    Registre-se, ainda, que, nos termos da jurisprudência firmada por esta SUPREMA CORTE, a alegação de nulidade deve vir acompanhada de demonstração de prejuízo, nos termos do princípio pas de nulitté sans grief, o que não ocorreu na espécie (MS 36.947-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/08/2020; RMS 35.056-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 7/3/2018).



    Assim, não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, que determinou a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, tendo em vista que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    Fica prejudicada a análise do agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.



    No que concerne aos honorários advocatícios, caracterizada a sucumbência e considerando o valor ínfimo dado à causa, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte ré, que ora arbitro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente